Tribunal: TJDFT
Processo: 0762699-97.2022.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-09-08
Data de publicação: 2023-09-27

Ementa:
EMENTA
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. RESERVA DE HOTEL CONFIRMADA SOMENTE APÓS O EMBARQUE DO CONSUMIDOR. INÉRCIA NA CONFIRMAÇÃO DO PROCESSAMENTO DA RESERVA PELO HOTEL. DEFEITO NO SERVIÇO. DEVER DE RESTITUIÇÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela autora, contra sentença que julgou improcedente o pedido inicial, que consiste na condenação da ré à obrigação de restituir o valor de R$ 7.288,42. Em suas razões, argumenta que a hospedagem inicialmente reservada teve seu cancelamento informado na semana da viagem. Na oportunidade, a ré ofereceu alternativas para hospedagem, tendo o recorrente escolhido o Grand Hotel Guayaquil na Ascend Hotel Collection Member. Todavia, apenas no dia da viagem é que foi enviado o voucher de confirmação da reserva no novo hotel. Em razão desse envio tardio de confirmação, o consumidor já havia adquirido outra reserva de hotel. Pede, portanto, a reforma da sentença para que sejam julgados procedentes os pedidos iniciais.
II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 49768368 - Pág. 1). Foram apresentadas as contrarrazões (ID 49768373).
III.A relação jurídica estabelecida entre as partes será analisada sob a ótica do direito do consumidor.
IV. Consta dos autos que o autor adquiriu pacote de viagens junto à ré, sendo que seis dias antes da viagem, a DECOLAR informou a indisponibilidade da hospedagem inicialmente escolhida. Mesmo após a indicação da nova hospedagem (Grand Hotel Guayaquil na Ascend Hotel Collection Member), a ré não confirmou a reserva em tempo hábil, de modo que, diante da proximidade da viagem e da inércia da ré na confirmação, optou por reservar novo hotel às próprias expensas. Acrescenta que somente no dia do embarque a ré confirmou a reserva no Grand Hotel Guayaquil na Ascend Hotel Collection Member. As alegações do autor são confirmadas pelo e-mail anexado pela própria ré, que dá conta do envio da confirmação da nova reserva somente no dia 27/10/2022, às 11h15 (ID 49768145 - Pág. 11), ao passo que o voo do consumidor estava marcado para 27/10/2022, às 01h59 (ID 49768131 - Pág. 1).
V. No caso em análise, houve solicitação de remarcação de hospedagem por indisponibilidade do hotel inicialmente escolhido, porém a empresa de turismo permaneceu inerte frente ao consumidor, sem prestar qualquer esclarecimento sobre a confirmação ou não da hospedagem à medida que a data da viagem se aproximava. Tanto é verdade que a confirmação somente foi enviada ao consumidor horas após o início do voo. Tal quadro configura defeito no serviço prestado, especialmente no que tange ao dever de informação e à boa-fé objetiva, de modo que se considera razoável a aquisição de diárias em outro hotel, a fim não frustrar a realização da viagem. Portanto, deve a recorrida reparar o autor pelos danos materiais sofridos, os quais foram comprovados, conforme demonstrativo anexado à inicial (ID 49768131).
VI. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença reformada para condenar a ré ao pagamento de R$ 7.288,42. Sem condenação ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
VII. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.